Tribunal: TJSP
Processo: 2014632-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do relator que indeferiu pedido de concessão da tutela recursal em agravo de instrumento. Hipótese em que não resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação aos agravantes, bem como a plausibilidade do direito invocado, não fosse bastante a circunstância de que tal recurso se afigura prejudicado, ante o julgamento concomitante e

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do relator que indeferiu pedido de concessão da tutela recursal em agravo de instrumento. Hipótese em que não resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação aos agravantes, bem como a plausibilidade do direito invocado, não fosse bastante a circunstância de que tal recurso se afigura prejudicado, ante o julgamento concomitante e desprovimento do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso prejudicado.

ARRESTO. Execução por título extrajudicial. Devedores não localizados nos endereços constantes do título executivo extrajudicial que lastreia o processo executivo e para os quais foram encaminhadas as cartas de citação. Possibilidade de formalização do arresto de bens e de ativos financeiros titulados em nome dos executados. Inteligência do disposto no artigo 830, do Código de Processo Civil. Consideração de que o comparecimento espontâneo dos executados aos autos supriu a falta da citação, fluindo a partir do seu ingresso no feito o prazo para a oposição dos embargos à execução (CPC, 329, § 1o). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao agravo de instrumento e prejudicado o agravo interno.